Tribunal: TJES
Processo: 5009170-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009170-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES FARIA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009170-59.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outro

RECDO.:
LUCIANO GOMES FARIA e outro

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM BASE NOS MESMOS FATOS
. C
OISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com cobranças indevidas referentes a um débito supostamente pendente de quitação, oriundo de contrato de fornecimento de energia que havia sido devidamente pago pelo autor, e também objeto de outro processo judicial para cessar a cobrança indevida. Aduz que já possui diversos processos contra a empresa requerida, eis que foi cobrada indevidamente por diversas vezes, motivo pelo qual requer a abstenção da ré em registrar seu CPF do cadastro de maus pagadores ou suspender a energia em sua unidade consumidora, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais. Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6493589, pugnando pela majoração da condenação por danos morais

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 6493600), pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6493595, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6493587) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto à fatura de julho/2020. Ratifico a decisão de ID24286802. Condeno a Requerida a indenizar a parte Requerente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”
.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado ao autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, o caso é de reforma do julgado para reconhecer, de ofício, a ocorrência da coisa julgada material.

Verifico que a irregularidade da cobrança e os danos morais arbitrados em razão da cobrança indevida da fatura do mês de julho/2020, causa de pedir do presente feito, já foram objeto de análise nos autos que tramitara sob o n. 5011477-20.2022.8.08.0048, junto ao 3º juizado especial cível da Serra, tendo sido arbitrado dano moral naquela demanda em relação ao referido ato ilícito praticado (ID 6493049).

Consta como fundamento desta demanda, inclusive, o descumprimento da tutela de urgência deferida naquele processo, não autorizando nosso ordenamento jurídico o ajuizamento de nova demanda, com os mesmos fatos de outro processo, para discutir descumprimento de decisão judicial, que deve ser realizado no processo originário.

Por mais que o requerido não tenha cumprido com a integralidade o indicado comando judicial, a referida situação trata-se de mero descumprimento do julgado, e não de nova inclusão indevida (fato novo), não podendo o requerido sofrer nova condenação pelos mesmos fatos, restando caracterizada a coisa julgada material, face a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, considerando que a demanda primeva possui escopo maior que esta.

Resta prejudicado, portanto, o recurso do autor para majoração dos danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, NEGANDO provimento ao recurso do autor e DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, para reconhecer de ofício a preliminar da coisa julgada material, e extinguir o feito, sem análise de mérito, por força do art. 485, V, do CPC. Condeno o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida. Sem condenação da requerida em custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)